Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. PROPRIEDADE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DO BEM. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.
2. Tendo o imóvel sido objeto de doação pelo real proprietário do bem, incabível indenização referente ao valor pago pelos meros detentores a terceiro por simples cessão de direitos.
3. Devido o direito à indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel quando os atuais proprietários entraram na posse do bem, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.